Tribunal: TJPA
Processo: 0000498-34.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000498-34.2011.8.14.0200

APELANTE: EDINALDO CARDOSO REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, o qual manteve a sentença
a quo
, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que impôs a sanção disciplinar ao autor.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justificaria a interposição dos embargos de declaração, e se houve prequestionamento necessário para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que abordou de forma suficiente a distinção entre as instâncias penal e administrativa, e a aplicabilidade do art. 126 da Lei nº 8.112/90.

4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada.

5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a interposição de embargos de declaração quando o acórdão recorrido aborda suficientemente as questões suscitadas. 2. O prequestionamento ficto é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.112/90, art. 126; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007; STF, Súmula 18.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDINALDO CARDOSO REIS contra acórdão de minha lavra (id. 20482288), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇAS PENAIS ABSOLUTÓRIAS ORIUNDAS DAS ESFERAS COMUM E MILITAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA EM REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ OCORRERIA NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, SUBSISTÊNCIA DA FALTA RESIDUAL NÃO COMPREENDIDA NA SENTENÇA DO JUÍZO CRIMINAL. TRANSGRESSÕES DE NATUREZA GRAVE TIPIFICADAS NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (LEI ESTADUAL Nº 5.251/85). RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 20724886, págs. 1/4), o embargante aponta omissões e contradições no julgado impugnado, as quais criam caráter prejudicial à interposição de futuros recursos aos Tribunais Superiores.

Aduz que o acórdão é omisso em não abordar o disposto no art. 126 da Lei nº 8.112/90, o qual determina a vinculação da absolvição penal que nega existência do fato ou a autoria do ilícito à esfera administrativa, assim como a aplicação dos arts. 935 do CC e 66 do CPP.

Argumenta que o acórdão menciona a subsistência de faltas residuais pela absolvição criminal, porém há omissão quanto às faltas específicas que justificam a manutenção da demissão do embargante, de modo a impedir a compreensão completa dos fundamentos que embasam a decisão, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Defende que não fora abordado suficientemente questão sobre a análise das provas no processo administrativo, especialmente relacionadas à proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada.

Requer a manifestação, para fins de prequestionamento, acerca dos seguintes dispositivos legais: art. 126 da Lei n. 8.112/90, art. 935 do CC, art. 66 do CPP e sobre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo efeito modificativo ao julgado, de modo a reformar o acórdão ou, subsidiariamente, suprir omissões e contradições apontadas, bem como o expresso prequestionamento de toda a matéria em discussão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 21857962, págs. 1/6), o qual frisa que as razões aduzidas no recurso oposto não se sustentam.

Aduz que o embargante não apontou argumento, fundamentalmente de maneira plausível, com capacidade de provocar alterações no julgado, de modo que suas argumentações demonstram apenas a irresignação com o resultado da demanda.

Cita entendimento jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) que entende corroborar sua tese.

Afirma que não cabe, em sede de embargos, requerer a cassação da decisão tampouco a rediscussão de seus fundamentos, salvo se há presença de erro material, obscuridade ou omissão, o que não resta comprovado no caso.

Afirma que o acórdão é cristalino ao assentar que as instâncias administrativa, penal e cível são independentes,

exceto nos casos de absolvição penal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme o art. 126 da Lei nº 8.112/90, acrescentando que tal entendimento está em consonância com o art. 935 do CC e o artigo 66 do CPP, dispositivos que também foram considerados pela 1ª Turma Cível.

Discorre sobre a precisão do acórdão ao mencionar a subsistência de faltas residuais não abrangidas pela absolvição criminal, citando, nesse contexto, a Súmula nº 18 do STF.

Acrescenta que o houve tratamento adequado, pelo acórdão, quanto à avaliação das provas no processo administrativo, salientando a proporcionalidade e razoabilidades das penalidades impostas ao embargante, bem como a abordagem feita aos arts. 126 da Lei nº 8.112/90, 935 do CC e 66 do CPP.

Ao final, cita entendimento jurisprudencial e requer a rejeição dos embargos de declaração opostos, mantendo-se a decisão embargada em todos seus termos.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pela parte recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

No presente caso, o embargante sustenta omissão no aresto impugnado. Entretanto, em relação aos pontos ditos omissos, constata-se que o aresto impugnado se reportou sobre eles, de modo que se mostra descabível a fala sobre a ocorrência dos vícios apontados, conforme se pode aferir da leitura dos seguintes trechos da decisão guerreada:

“Sobre a matéria de fundo, impende ressaltar, desde logo, que as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de materialidade do fato ou de negativa de autoria, conforme prescrevem os artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal e 125 e 126 da Lei 8.112/90, in verbis:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando

estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.”.

...

Nesse contexto, vale lembrar que quando a sentença penal absolutória for fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria (incisos I e IV do art. 386, CPP), tem-se que, em tais casos, a decisão repercute nas demais esferas, exceto quando houver falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo

criminal, a teor da Súmula n° 18 do STF,
verbis
:

“Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

Desse modo, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode, ou não, ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se e o caso de ser aplicada punição disciplinar.

Na hipótese dos autos, a absolvição do recorrente se deu por ausência de provas, de maneira que, deste modo, o caso não se enquadra na inexistência material do fato ou na negativa de sua autoria, não repercutindo, por conseguinte, essa circunstância, na punição imposta na via administrativa.

Assim, quanto à independência das instâncias, verifica-se que o acórdão abordou a questão de forma suficiente, sendo clara a distinção entre as esferas penal e administrativa, destacando-se que o art. 126 da Lei nº 8.112/90 se aplica apenas quando a absolvição é fundamentada na inexistência de fato ou negativa de autoria, consoante o art. 935 do CC e o art. 66 do CPP, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação às faltas residuais, o acórdão foi claro ao mencionar que a absolvição criminal por insuficiência de provas não impede que a Administração Pública identifique infrações administrativas não cobertas pela decisão penal, nos moldes da Súmula 18/STF.

Logo, constata-se que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício e que o embargante apôs tais embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria examinada nos autos, o que é descabível na via recursal adotada.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos devido não restar configurada qualquer das hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, devendo, assim, permanecer hígido o acórdão embargado em todos seus termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/10/2024